Tribunal: STF
Processo: AI 417757
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À INCIDÊNCIA DO
ICMS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta
da República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando
a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas
282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.